Tribunal: TJES
Processo: 5005390-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Liminar
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005390-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

26.05.2021

Recurso inominado nº
5005390-91.2020.8.08.0024

Recorrente:
CLARO S/A

Recorrido:
MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Christina Almeida Costa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLARO S/A contra a sentença de ID nº
1013955
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1013963
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1013969
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos e etc.

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA – EPP em face de CLARO S.A.

Relata a Autora que é cliente da Ré (nº 362157117) possuindo as linhas nº 27 99256-7318, 27 99256-7371, 27 99293-3878 e 27 99296-4373 e que ao receber a fatura do mês de julho/2020 foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$11.784,04 referente a ligações/serviços adicionais e excedentes que, segundo a Ré, se deu em razão da grande quantidade de SMS enviados que totalizou, em apenas um dia, mais de 30 mil torpedos para números diversos.

Conta que entrou em contato com a Ré inúmeras vezes contestando a cobrança (protocolos nº 2020771312694, 22020806729589, 220806715773, 2020808495747 e 2020808483464), bem como buscou auxílio junto a ANATEL (protocolo nº 202009216976548), chegando até a realizar a troca de chip dos aparelhos, mas não obteve êxito. Alega que a cobrança é indevida, pois não envia mais do que 10 torpedos por mês, uma vez que se comunica, quase que exclusivamente, por aplicativos de mensagens e redes sociais e que acredita que a situação pode se tratar de uma fraude operacional.

Diz que a cobrança foi mantida nas faturas dos meses de agosto e setembro/2020 e que solicitou à Requerida a emissão de fatura do valor incontroverso, efetuando o pagamento (ID 4787340) contudo, a Ré, sem notificação prévia, no dia 21/09/2020, cortou o fornecimento dos serviços contratados pela Autora, apesar de estar em dia com suas obrigações (IDs 4787341 e 4787343).

Requer, liminarmente, que a Ré seja compelida a restabelecer o serviço das linhas telefônicas contratadas. Ao final, pugna pela declaração de inexistência do débito no montante de R$ 11.776,83, referente aos SMS cobrados mas não enviados pela parte autora, bem como pela condenação da Requerente em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Petição da Autora com juntada de documentos (ID 4794854).

Decisão deferindo tutela antecipada (ID 4793952).

Petição da Autora com juntada de novos documentos comprobatórios (ID 4836852).

Manifestação da Ré informando o cumprimento da liminar (ID 4862976).

Petição da Autora confirmando o restabelecimento do funcionamento das linhas (ID 4935677).

Em contestação (ID 5247121), sustenta a Ré que a cobrança se deu regularmente em razão da utilização de serviço não integrado na franquia do plano contratado (SMS), não havendo que se falar em ilicitude do débito constituído. Pugna pela improcedência da demanda.

Frustrada tentativa de conciliação em audiência, sem proposta, requereram as partes o julgamento antecipado do mérito (ID 5257936).

É o breve resumo dos fatos, dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DO MÉRITO

A demanda merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre faturamento indevido (fatura vencida em julho/2020) de envio de mais de trinta mil torpedos (SMS) enviados a partir da linha 27 99296-4373, que alega a Autora não ter realizado.

Em análise detida, observo que a parte autora apresenta boletim unificado, fatura do mês de julho/2020 (em que consta a cobrança ora impugnada), além de outros documentos de cobrança e seus respectivos comprovantes de pagamento.

Por seu turno, a Requerida apresenta contestação absolutamente genérica, limitando-se a aduzir a regularidade da cobrança reclamada, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15), ou mesmo trazer qualquer tipo de elemento no sentido de demonstrar a regularidade de sua conduta (gravações referentes aos protocolos indicados pela parte autora e relatório de envio dos SMS destacados, com indicação de hora e data de envio, bem como de indicação dos respectivos destinatários), abstendo-se de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 14, §3º, CDC.

De fato, observo que o perfil de utilização do serviço de torpedos SMS pela Autora registrado na fatura vencida no mês de julho/2020 destoa claramente dos demais meses, em que o uso desse recurso é zero ou muitíssimo incipiente, a denotar a verossimilhança das alegações autorais, sobretudo quanto ao seu desconhecimento acerca dos disparos dessas mensagens (o que, tratando-se de fato negativo, apenas poderia ter sido esclarecido pela Operadora, que detém aparato tecnológico adequado a demonstrar de que modo se deu utilização do serviço).

Nesse sentido, inexistindo qualquer esclarecimento, por parte da Requerida, acerca da cobrança ora impugnada, entendo pela ocorrência de falha na prestação dos serviços da Ré (art. 14, CDC), consubstanciada no faturamento indevido de serviço não utilizado pela Requerente, razão pela qual declaro inexistente o montante cobrado na fatura vencida em julho/2020 de R$11.776,44 a título de envio de torpedos.

Ademais, há notícia de suspensão dos serviços contratados em razão do não pagamento do montante ora declarado indevido e inexistente (havendo o restabelecimento do funcionamento das linhas apenas por força de decisão judicial proferida nestes autos).

Nesse sentido, entendo que assiste razão à Requerente quanto ao pedido de indenização por danos morais, visto que demonstrada nos autos, efetivamente, lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, observada a partir da suspensão indevida dos serviços de telefonia contratados, a impactar no exercício da atividade empresarial da Autora (sobretudo considerando que os serviços de telecomunicações ganharam especial relevo no contexto da pandemia de COVID-19), de modo que merece adequada reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera extrapatrimonial do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexistência do montante cobrado na fatura vencida em julho/2020 de R$11.776,44 a título de envio de torpedos.

b) CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que não há comprovação da ocorrência de qualquer tipo de bloqueio indevido ou irregular dos serviços telefônicos. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a empresa recorrida, que possuía uma linha telefônica contratada com a recorrente, passou a ser cobrada por serviços de SMS no total de R$11.776,83 (onze mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) que, segundo a recorrente, foi ocasionado em razão do envio de mais de trinta mil torpedos para números diversos em apenas um dia.

Ocorre que apesar das tentativas da recorrida de solucionar o imbróglio, a recorrente cortou os serviços telefônicos contratados, impedindo as atividades da empresa. Por este motivo, a demandante requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo
a quo
, ensejando o presente recurso por parte da Claro.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a Claro, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes e a legitimidade do débito, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a Claro poderia ter acostado aos autos histórico de envio dos SMS e outros documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno. Ademais, a quantidade de mensagens que alega que a consumidora enviou, trinta mil, é desproporcional em relação aos demais meses de uso da linha, não sendo compatível com o serviço utilizado.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual é correta a declaração de inexistência do montante cobrado na fatura.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.